Tribunal: TJMT
Processo: 1029722-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029722-19.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IPAMINONDAS FERNANDO ALVES DE JESUS ALMEIDA - CPF: 009.354.011-64 (AGRAVANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTARIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANCA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERENCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. AUSENCIA DE ATO CONCRETO DE COBRANCA. INEXISTENCIA DE AMEACA IMINENTE A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Ipaminondas Fernando Alves de Jesus Almeida contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, o qual visava reformar sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo. O agravante pretendia impedir o lançamento e cobrança do ICMS sobre transferência interestadual de bovinos entre suas propriedades rurais localizadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) e cabível mandado de segurança preventivo para impedir futura cobrança de ICMS sem comprovação de ato concreto de fiscalização; (ii) a simples alegação de possível cobrança tributaria futura constitui ameaça iminente a direito liquido e certo.

III. Razoes de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e STJ estabelece que a ameaça de violação de direito líquido e certo deve ser objetiva e derivar de atos concretos da autoridade coatora, não de meras suposições ou conjecturas do impetrante.

4. Os documentos apresentados pelo agravante, como escritura pública das propriedades e históricos de exploração emitidos pelo INDEA/MT, não comprovam a iminência de cobrança do ICMS, tampouco demonstram qualquer ato ilegal ou iminente violação ao seu direito.

5. Inexistem nos autos provas de que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso tenha realizado ou tenha a intenção de realizar qualquer ato fiscalizatório concreto que implique na cobrança do tributo sobre a transferência de bovinos entre as propriedades do agravante.

6. Não e cabível a impetração de Mandado de Segurança Preventivo quando o pedido se assemelha a um salvo-conduto ou quando se busca pronunciamento judicial de caráter normativo e genérico.

7. A finalidade do Mandado de Segurança não e impedir de forma preventiva a atuação do Fisco ou garantir imunidade tributária em abstrato, mas proteger o direito do impetrante diante de ameaça concreta derivada de ato administrativo especifico.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) Não é cabível mandado de segurança preventivo para impedir futura cobrança de ICMS sem a comprovação de ato concreto de fiscalização ou cobrança pela autoridade coatora;

(ii) A simples alegação de possível cobrança tributaria futura, sem elementos fáticos que comprovem ameaça concreta e iminente, não caracteriza violação a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: Não ha menção expressa a dispositivos legais específicos no voto analisado.

Jurisprudência relevante citada: STF e STJ (jurisprudência consolidada sobre mandado de segurança preventivo - sem referência a julgados específicos).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029722-19.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: IPAMINONDAS FERNANDO ALVES DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Ipaminondas Fernando Alves de Jesus Almeida
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, o qual visava reformar a sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo.

O Agravante, inconformado, sustenta a necessidade de revisão da decisão, argumentando que o direito líquido e certo está claramente demonstrado por meio de provas pré-constituídas que comprovam a atividade do Agravante como produtor rural e a constante transferência de rebanhos entre suas propriedades.

Alega que, a jurisprudência dos tribunais superiores e a legislação vigente corroboram a não incidência do ICMS sobre essas operações.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029722-19.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: IPAMINONDAS FERNANDO ALVES DE JESUS ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
Ipaminondas Fernando Alves de Jesus Almeida
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, o qual visava reformar a sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, almejando a concessão da segurança, determinando-se que a Autoridade Coatora seja impedida de realizar o lançamento e cobrança do ICMS, que tenha como fato gerador a transferência interestadual de bovinos, das propriedades rurais denominadas Fazenda Invernada, localizada no Estado de Mato Grosso (Município de Vila Rica) para a Fazenda Conceição do Turvo, localizada no Estado de Goiás (Município de Jandaia), abstendo-se, ainda, de promover qualquer ato que impeça o trânsito/transporte dos animais entres os sobreditos imóveis rurais.

A segurança foi denegada por entender que o Impetrante (...)
não acosta ao feito nenhuma prova de fato concreto que indique a ilegalidade supostamente cometida pelo impetrado ou a eminência de violação de direito líquido e certo, porquanto a pretensão do writ funda-se em atos futuros e incertos.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente, todavia, foi negado provimento ao recurso de apelação.

Inconformado, interpôs o presente recurso; contudo ele não merece provimento, pois a decisão monocrática que negou seguimento à Apelação está devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável.

Em primeiro lugar, a decisão combatida está correta ao entender que a simples alegação de futura cobrança de ICMS, sem a devida comprovação de um ato concreto de fiscalização ou cobrança, não justifica a impetração do Mandado de Segurança Preventivo. A jurisprudência consolidada, tanto do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é clara ao estabelecer que a ameaça de violação de direito líquido e certo deve ser objetiva e derivar de atos concretos da autoridade coatora, e não de meras suposições ou conjecturas do Impetrante.

No caso em tela, os documentos apresentados pelo Agravante, tais como a escritura pública das propriedades e os históricos de exploração emitidos pelo INDEA/MT, não comprovam a iminência de cobrança do ICMS, tampouco demonstram qualquer ato ilegal ou iminente violação ao direito do Agravante. Não há nos autos qualquer prova de que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso tenha realizado ou tenha a intenção de realizar qualquer ato fiscalizatório concreto que implique na cobrança do referido tributo sobre a transferência de bovinos entre as propriedades do Agravante, localizadas em estados distintos, sem a transferência de titularidade da mercadoria.

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem entendido que não é cabível a impetração de Mandado de Segurança Preventivo quando o pedido se assemelha a um “salvo-conduto” ou quando se busca a obtenção de um pronunciamento judicial de caráter normativo e genérico. A finalidade do Mandado de Segurança não é impedir, de forma preventiva, a atuação do Fisco ou garantir imunidade tributária em abstrato, mas sim proteger o direito do impetrante diante de uma ameaça concreta, derivada de ato administrativo específico. O Agravante, no entanto, busca um pronunciamento que visa a evitar a futura cobrança do ICMS sem demonstrar que tal cobrança seria iminente ou que haja qualquer medida administrativa que efetivamente indique essa possibilidade.

Portanto, considerando que não há nos autos elementos fáticos suficientes que comprovem a ameaça concreta e iminente de violação ao direito do Agravante, é legítima a decisão que indeferiu a inicial e negou provimento ao recurso de apelação.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025